Tribunal: STF
Processo: ARE 1569915
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: Direito TRIBUTÁRIO. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA FLORESTAL. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A ARRECADAÇÃO DO TRIBUTO E O CUSTEIO DA ATIVIDADE ESTATAL QUE JUSTIFICOU A SUA INSTITUIÇÃO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INADEQUAÇÃO NA VIA DO WRIT. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ALÍNEA “c” do permissivo constitucional Inadmissibilidade do recurso extraordinário. Agravo não provido. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado seguimento ao recurso, por reconhecer que a matéria dos autos é de nível infraconstitucional, demanda o reexame de fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF) e porque inadmissível, na hipótese, o recurso extraordinário interposto com base na alínea c do art. 102, III, da CF. 



    II. Questão em discussão



    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida. 



    III. Razões de decidir 



    3. Eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e a análise de legislação infraconstitucional, o que impede o trânsito do recurso extraordinário.



    4. Incabível a interposição do recurso extraordinário pelo art. 102, III, alínea c, da CF, tendo em vista que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. 



    5. Ademais, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que “o mandado de segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato de validade constitucionalidade das leis e atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação de inconstitucionalidade”. (Precedente: MS 34.432-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 23.03.2017). 



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo regimental não provido. Incabível  a fixação de honorários advocatícios em  mandado de segurança, nos termos da Súmula 512 do STF.